Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-23.2016.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-23.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR GRAHL - CPF: 537.978.251-53 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), JOSE PAULO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 890.467.901-00 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), BIANCA MELO CINTRA GONCALVES - CPF: 795.960.961-68 (APELADO), OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR - CPF: 370.058.981-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTO TÍTULO – PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A arrematação do bem por meio de leilão ao atual proprietário tornam injusta a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.

Havendo título de propriedade sobre o imóvel, o qual se encontra individualizado, e sendo injusta a posse de terceiros, têm-se comprovados os requisitos para a procedência da ação de imissão de posse.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.

Não demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião alegada, o pedido deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por VALDECIR GRAHL (ID 190135164) e JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA SILVA (ID 190135166) em razão do descontentamento com a sentença (ID 190135162), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO nº 0001012-23.2016.8.11.0029 proposta originalmente pelo Banco Santander (Brasil) S. A., substituído processualmente por BIANCA MELO CINTRA GONÇALVES em razão de arrematação em leilão, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos,
in verbis
:

“3. Dispositivo

Diante do exposto:

(i). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para IMITIR a parte BIANCA MELO CINTRA na posse do imóvel descrito na matrícula n. 13.004, do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT.

(ii). CONFIRMO a decisão concessiva do pedido liminar, todavia, concedo aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição de Mandado de Imissão na Posse.

(iii). Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte autora para informar se os requeridos desocuparam o imóvel voluntariamente.

(iv). Desatendida a ordem, expeça-se MANDADO para imediata IMISSÃO da autora na POSSE do referido imóvel, a ser cumprido por Oficial de Justiça, inclusive com autorização de ARROMBAMENTO e REFORÇO POLICIAL, para caso de resistência ao cumprimento do mandado.

(v). Ressalto que, caso seja necessária a imissão forçada, eventuais bens dos requeridos que encontrarem-se nas dependências do imóvel de matrícula n. 13.004, deverão ser relacionados por termo pelo Meirinho e ficarão sob a guarda e responsabilidade da própria parte autora, na qualidade de depositário fiel.

(vi). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de arbitramento de indenização por ocupação indevida da posse;

(vii). JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional de indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel.

4. Em tempo, declaro extinto o processo, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

5. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

5.1. Todavia, fica suspensa a cobrança pelo prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, pois, concedo a ambos os demandados os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98 do CPC.”

Em suas razões, ambos os recorrentes sustentam que constam provas nos autos que estão na posse do imóvel há mais de quinze anos, zelando como sua a área, que se encontra produtiva, residindo nela.

Defendem que resta configurada a usucapião extraordinária do imóvel, conforme o art. 1.238, do Código Civil, estando presentes todos os requisitos para tanto.

Requerem, assim, a reforma da sentença combatida para ser acolhida a tese de usucapião suscitada.

Sem contrarrazões recursais (ID 190135170).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar (ID 208214666).

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, em primeiro grau foi deferida em favor do banco litigante, sucedido processualmente pela ora apelada, a imissão de posse do imóvel invadido, a Fazenda Santa Fé IV, de Matrícula nº 13.004, nº R 10/13.004, adquirida em dação em pagamento e, posteriormente, por arrematação em leilão.

Pois bem.

A ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe.

Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor.

A ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

"
é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
"
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”
(REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima da parte ré.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ,
o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto,
quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJ/MT. RAC nº 77848/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 01.10.2014 – Dje: 06.10.2014).

Analisando os autos, verifico que o banco litigante comprovou o domínio do imóvel mediante dação em pagamento e, posteriormente, a ora recorrida o substitui processualmente em razão do arrematação da área em leilão. Isso é fato incontroverso nos autos e não foi objeto dos apelos apresentados.

A aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

Assim, havendo título de propriedade sobre o imóvel, o qual se encontra individualizado, e sendo injusta a posse de terceiros, têm-se comprovados os requisitos para a procedência da ação de imissão de posse.

Em contrapartida, a tese de defesa levantada pelos réus, ora apelantes, reside, unicamente na configuração da usucapião extraordinária do imóvel, conforme o art. 1.238, do Código Civil, aduzindo, ambos os recorrentes que estão presentes todos os requisitos para tanto.

É cediço que, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo,
in verbis
:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso dos autos, os réus, ora apelados, não conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva, qual seja, a posse mansa e pacífica pelo tempo superior a 10 (dez) anos, estabelecendo no imóvel suas moradias habituais, com
animus
de possuidor da coisa.

Aliás, o douto julgador de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, bem asseverou ao aduzir o quanto segue:

"In casu, os requeridos argumentam que estão estabelecidos no imóvel há mais de 10 anos, exercendo posse justa e de boa-fé, e ali ergueram moradia e realizaram o plantio de mandioca, árvores frutíferas e prepararam a terra para cultivo. Desta forma, aduzem que estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária reduzida ou a usucapião especial rural (art. 191, CF).

A tese defensiva dos requeridos não merece acolhimento.

Com efeito, a usucapião extraordinária, forma mais tradicional de aquisição da propriedade pela prescrição, é o único dos institutos desta natureza que admite o reconhecimento da propriedade independentemente de título e boa fé, desde que a posse seja exercida por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, nos termos do art. 1.238 do CC.

Esta modalidade não socorre aos requeridos, vez que o prazo para o reconhecimento da posse ad usucapionem não foi aperfeiçoado, tanto que os próprios requeridos afirmam em suas contestações que exercem a posse há mais de 10 anos, porém, menos de 15 anos.

Afastada a possibilidade de usucapião extraordinária, passo a avaliar a viabilidade de acolhimento da usucapião ordinária. Nesse mister, observa-se que nesse caso, se faz necessária a apresentação de justo título, boa fé, posse mansa e pacífica, nos termos do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

O conceito de posse injusta na ação reivindicatória difere do previsto no art. 1.200 do Código Civil, ocorrendo sempre que a posse não esteja amparada em documento hábil a combater o registro da propriedade.

Os requisitos para usucapião ordinária também não estão presentes, porquanto, os requeridos não trouxeram aos autos justo título para a posse do imóvel, nem demonstraram ter ingressado na posse de boa-fé.

Na verdade, nas contestações apresentadas, o requerido José Paulo Nogueira admitiu que “até o momento da propositura da presente ação desconhecia quem era o proprietário do imóvel”, ao passo que o requerido Valdecir Grahl, confessou que “encontra-se juntamente com sua família, estabelecido no imóvel há mais de dez anos, que somente entrou por que estava nitidamente abandonada”. Tal situação revela que inexiste qualquer causa jurídica para a posse exercida pelos requeridos, que invadiram a propriedade sem buscar informação sobre o titular do domínio, de modo que, a posse exercida é injusta.

Não bastasse o exercício de posse injusta, os requeridos não conseguiram comprovar com a segurança necessária, que ocupam o imóvel com manifesto animus domini pelo lapso necessário para aquisição do domínio por meio da usucapião ordinária, ou extraordinária com prazo reduzido, isto é, por 10 anos.

A única prova escrita juntada pelos requeridos que dá indícios do exercício da posse são as notas fiscais de aquisição de produtos de encanamento, construção civil, caixa d’agua e de instalação elétrica (Id 60345420 – fls. 146/153), cuja emissão se deu em 20/06/2012 e outras no ano de 2015.

Desse modo, não se verifica a posse qualificada pela moradia habitual por dez anos, posto que, entre a data da edificação de moradia (2012) e o ajuizamento da ação (06/05/2016) não houve o transcurso do prazo prescricional decenal.

No caso dos autos, denota-se que o requeridos sequer tiveram a cautela de delimitar a área que ocupam dentro da área maior da matrícula n. 13.004 do SRI de Canarana/MT. E não se pode afirmar que o laudo pericial impugnado pelos requeridos deveria ter feito tal individualização, porquanto, o trabalho a ser exercido pelo perito nomeado tinha por escopo somente a demarcação da área para fins de ser reintegrada ao autor, nos termos da certidão do oficial de justiça de Id 60345429 – fls. 16.

A prova oral produzida em juízo é frágil e contraditória, pois, as testemunhas pouco sabiam sobre a trajetória dos requeridos. Ao que deu para entender, os requeridos residiam nas proximidades da Fazenda Santa Fé IV e resolveram ocupar uma porção de terras que, aparentemente, estava abandonada, porém, não há nenhum delineio claro e objetivo de que os requeridos exercem a posse da área pelo tempo da usucapião.

Ademais, o testemunho advindo de Pedro de Souza, é contrário à alegação dos requeridos, pois, a testemunha confirma que trabalhou por 7 anos para o requerido Valdecir Grahl, porém não soube precisar por quanto tempo ele ou o requerido José Paulo exercem posse sobre a área.

Assim, dada a precariedade da prova material e a fragilidade da prova testemunhal, de rigor o afastamento da exceção da usucapião.

Por fim, também não se vislumbra possibilidade de aplicação do disposto no art. 1.239 do Código Civil:

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Com efeito, referido dispositivo demanda prova da ausência de outros bens imóveis no patrimônio daquele que pretende a usucapião especial. Os requeridos deixaram de instruir a contestação com certidão negativa do Cartório de Registro de Imóveis.

Com isso, tem-se que os requeridos deixaram de demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, por não ter provas suficientes quanto a fluência do lapso temporal previsto em lei para aquisição da propriedade pela posse prolongada ad usucapione, de rigor que a coisa seja entregue ao real e legítimo proprietário para que dela possa usar, fruir e dispor (CC, art. 1.228)."

Portanto, não verifico o direito dos réus, ora apelantes, de usucapir a área em litígio.

Neste contexto, considerando que os recorrentes não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel em questão pelo lapso de tempo exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com
animus domini,
não deve ser reconhecido o direito deles de adquirir a propriedade do imóvel por usucapião, o que impõe a manutenção da procedência do pedido inicial da ação de imissão de posse.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária aos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024